Tribunal: TJSP
Processo: 2214333-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROVA – Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos – Erro odontológico - Inversão do ônus probatório – Relação de consumo – Notória a hipossuficiência técnica da autora para demonstrar aspectos relacionados à adequação e correição dos procedimentos realizados – Verossimilhança das alegações da autora - Evidenciada a subsunção do caso concreto à norma do art. 6o, VIII, do

Ementa:
PROVA – Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos – Erro odontológico - Inversão do ônus probatório – Relação de consumo – Notória a hipossuficiência técnica da autora para demonstrar aspectos relacionados à adequação e correição dos procedimentos realizados – Verossimilhança das alegações da autora - Evidenciada a subsunção do caso concreto à norma do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus da prova, entretanto, que não se confunde com custeio da prova – Perícia determinada pelo juízo que deve ser rateada entre as partes – Art. 95 do Código de Processo Civil – Recurso parcialmente provido.